Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CULPABILIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questão em discussão
2. Avaliar a (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório - em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.
4. Se os fatos narrados na denúncia foram satisfatoriamente demonstrados nos autos pela firmeza e coerência dos depoimentos da ofendida em sede policial e perante o Juízo, e corroborados pelo relato policial e, ainda, pela prova técnica, não havendo dúvida de haver o réu praticado contra a ofendida o delito previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, não há falar em absolvição.
5. A exasperação da pena, em qualquer fase da dosimetria, exige fundamentação concreta. 5.1. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade com base na quantidade de lesões experimentadas pela vítima quando não apontada em sentença quantas lesões efetivamente ocorreram e no que extrapolam o tipo penal.
6. A exasperação da pena, qem qualquer fase, Em observância ao critério de exasperação de pena estimado por esta Turma Criminal (fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato), reduz-se, de ofício, a pena-base fixada em patamar desproporcional, decorrente da análise de duas circunstâncias desfavoráveis.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 129, § 13o; Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1991624, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/04/2025.